Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE. INDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a operadora de plano de saúde, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para compelir a ré, ora agravada, a custear a realização de “gastroplastia redutora com By-Pass Gástrico em ‘Y de roux’ por videolaparoscopia”.
2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Na espécie, remanesce controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos da Diretriz de Utilização n. 27 da ANS (Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS), sendo que, da análise da documentação apresentada na origem, sobretudo o relatório médico, não sobressai, de plano, a caracterização de quadro clínico específico apto a excepcionar tais critérios normativos. Em verdade, os dados e as circunstâncias pendentes no caso demandam aprofundada análise probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando-se temerária, neste instante, a realização do procedimento cirúrgico.
4. Ademais, embora o laudo médico tenha indicado o aludido procedimento para o tratamento do beneficiário, não se identifica nesse documento ou na guia de solicitação a anotação de urgência da intervenção cirúrgica, o que denota, por ora, a possibilidade de aguardo do julgamento do feito originário, sem perigo de dano grave ou de difícil reparação.
5. Anote-se que, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, não é possível conhecer de documentos ainda não apreciados na origem, quando ausente devida especificação a respeito da condição de documentação nova ou de superveniência dos fatos. Assim, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão recorrida, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem na fase inicial do processo, os quais, no particular, não eram suficientes para justificar a medida liminar.
6. Desse modo, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, afigura-se hígida a decisão de origem que, com base nos elementos trazidos aos autos na fase inicial do processo, indeferiu o pedido de tutela de urgência para custeio de cirurgia bariátrica.
7. Recurso conhecido e desprovido.